Tribunal: TJES
Processo: 5000424-34.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-34.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: GENI MEDEIROS PEREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000424-34.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDA:
GENI MEDEIROS PEREIRA DO NASCIMENTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ADOÇÃO DE REGIME JURÍDICO INADEQUADO. INOCORRÊNCIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. EXTRAPOLAÇÃO CONFIGURADA. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E OPÇÃO EXPRESSA PREVISTA EM LEI. PAGAMENTO AUTOMÁTICO AFASTADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. Cuida-se de recurso interposto pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora pública, reconhecendo-lhe o direito a diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional, adicional por tempo de serviço e gratificação por assiduidade, com pagamento de valores retroativos. O recorrente sustenta, em síntese, nulidade do julgado por aplicação de regime jurídico inadequado, extrapolação dos limites do pedido quanto à progressão funcional e ilegalidade na concessão automática da gratificação por assiduidade.

2. Não procede a preliminar de nulidade. Embora o recorrente sustente que a sentença teria aplicado estatuto diverso do regime jurídico da autora, verifica-se que o julgador de origem examinou o conjunto normativo municipal pertinente à carreira da servidora, interpretando-o de forma sistemática e em consonância com os direitos funcionais discutidos. Eventual divergência interpretativa quanto à legislação aplicável não configura, por si só, ausência de fundamentação ou vício capaz de anular a sentença, tratando-se de matéria de mérito a ser apreciada em sede recursal.

3. Assiste razão parcial ao recorrente quanto à extrapolação dos limites da demanda. A análise dos autos evidencia que a pretensão deduzida na petição inicial limitou-se à progressão funcional até determinado patamar da carreira. Todavia, a sentença reconheceu direito a reenquadramento em nível superior ao expressamente requerido, ampliando o alcance da condenação. Tal providência viola o princípio da congruência, impondo-se a adequação do decisum aos exatos limites do pedido formulado, com a consequente exclusão da progressão além do patamar originalmente pleiteado.

4. No tocante ao adicional por tempo de serviço, a sentença reconheceu a mora administrativa na implementação do benefício e determinou o pagamento das diferenças correspondentes, observada a prescrição quinquenal. A prova documental constante dos autos demonstra que, embora o direito ao adicional tenha sido adquirido em momento anterior, sua efetiva implementação ocorreu de forma tardia, legitimando o pagamento das diferenças no período não prescrito. Nesse ponto, não se verifica ilegalidade ou extrapolação dos limites da lide, devendo ser mantida a condenação tal como fixada na origem.

5. Diversa, contudo, é a solução quanto à gratificação por assiduidade. A legislação municipal que rege a matéria condiciona a fruição do benefício à existência de requerimento administrativo e à opção expressa do servidor pela modalidade de gozo ou conversão em vantagem pecuniária. Não se trata de benefício de concessão automática, mas de direito dependente de manifestação inequívoca de vontade do servidor e de regular processamento administrativo. Ausente nos autos prova do requerimento e da opção formal exigidos em lei, não se mostra juridicamente possível reconhecer o pagamento automático da gratificação desde a data de aquisição do decênio. Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para afastar a condenação relativa à gratificação por assiduidade nos períodos em que inexistente a comprovação dos requisitos legais.

6. Diante do exposto, o recurso merece parcial provimento, para adequar a condenação aos limites do pedido quanto à progressão funcional e para afastar a concessão automática da gratificação por assiduidade, mantendo-se, no mais, a sentença quanto ao adicional por tempo de serviço e às demais parcelas reconhecidas.

7. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de: a) restringir a progressão funcional da recorrida aos exatos limites do pedido formulado na inicial; b) afastar a condenação ao pagamento automático da gratificação por assiduidade, nos termos da fundamentação; c) manter a sentença nos demais pontos.

8. Sem custas e honorários, ante ao parcial provimento ao recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)